Tribunal: TJDFT
Processo: 0700417-40.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700417-40.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSIMARA ROMEIRO DE PAIVA CANCADO RECORRIDO: AFFINITI ORGANIZACAO FOTOGRAFICA E EVENTOS LTDA Trata-se de recurso inominado na qual as partes noticiam acordo entabulado. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT estabelece em seu art. 10, inc. XII, que compete ao Relator homologar desistências e transações antes do julgamento do recurso. Considerando que o presente recurso foi julgado retornem os autos ao juízo de origem para os provimentos jurisdicionais pertinentes. Brasília-DF, 2024-09-03. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza Relatora